Tribunal: TJES
Processo: 0016229-08.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016229-08.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
SIMONE SOARES FERNANDES

APELADO
: LOJAS AMERICANAS S.A.

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PROPAGANDA ENGANOSA - INOCORRÊNCIA - FRETE GRÁTIS - APENAS PARA PRODUTOS VENDIDOS E ENTREGUES PELA EMPRESA APELADA - MARKETPLACE - RESTITUIÇÃO DE VALORES E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal - inteligência do Art. 36, do CDC.

2.
No caso dos autos, restou claro que a oferta de "frete grátis" seria válida apenas para os produtos vendidos e entregues pela apelada.

3
. Nota-se que os produtos adquiridos pela apelante foram vendidos e entregues por empresas distintas, que utilizavam a plataforma da apelada como operação conhecida como "
marketplace
", de modo que tais produtos não estavam vinculados à oferta de frete grátis.

4
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0016229-08.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: SIMONE SOARES FERNANDES
APELADO
: LOJAS AMERICANAS S.A.
Advogado do(a) APELANTE
: ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA - ES17897-A
Advogado do(a) APELADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - ES22574-A
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SIMONE SOARES FERNANDES,
em face da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
que, nos autos da ação de repetição de indébito movida em desfavor de
LOJAS AMERICANAS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade ante a gratuidade da justiça.

Em suas razões (fls. 57/72), sustenta a apelante que de acordo com as publicidades vinculadas no sitio eletrônico e no aplicativo da recorrida, a demandada se comprometeu a não proceder a cobrança dos valores referentes ao transportes/fretes dos produtos até o domicílio da autora.

Acrescenta a publicidade vinculada era clara ao dispor que os consumidores da Região Sudeste do Brasil não pagariam os valores de fretes, sendo que a recorrente reside na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, ou seja, na região Sudeste deste país.

Aduz que não existem nos autos provas de que os produtos adquiridos pela recorrente estavam sendo comercializados por terceiros, sendo identificado apenas que a isenção do frete se daria com a aquisição de produtos acima de R$140,00 (cento e quarenta reais), o que realmente ocorreu no caso em tela.

Desse modo, requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos constantes da inicial, condenando a recorrida também na repetição do indébito e em danos morais pelas práticas abusivas em desfavor da consumidora.

Da narrativa processual, extrai-se que no dia 28/7/2020, a autora, ora apelante, contratou no sítio eletrônico da apelada a assinatura anual do serviço "
Americanas Prime
", por meio da qual a Requerida se comprometeu isentar as contratantes de frete para as mercadorias adquiridas e destinadas a região Sudeste, onde tem domicilio, sem limitação de operações.

Sustenta que a apelada teria descumprido as obrigações contratuais e de oferta pública ao cobrar frete no valor de 166,23 (cento e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), referente a mercadorias adquiridas em 27/O7/2020, motivo pelo qual buscou tutela jurisdicional concernente ao ressarcimento dos valores pagos em dobro e condenação a indenização par danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Compulsando os autos, em que pese os fundamentos apresentados no recurso, verifica-se não haver elementos capazes de mudar o entendimento firmado pelo magistrado de primeiro grau.

Isso porque, o Art. 36, do CDC, estabelece que "
A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal
".

No caso em tela, assim manifestava a oferta objeto da presente controvérsia: fl. 10-verso):

"Eeei, tem frete grátis Sudeste -
válida nas compras acima de R$ 149 para produtos vendidos e entregues por Americanas
" (sic)".

Desse modo, restou claro que a oferta de "frete grátis" seria válida apenas para os produtos vendidos e entregues pela apelada, o que não foi o caso dos autos.

Conforme se vê na documentação apresentada na contestação e nas contrarrazões pela apelada, nota-se que os produtos adquiridos pela apelante foram vendidos e entregues pelas empresas:
MAGAZINE
,
SHOP PEREZ
,
DINÂMICA
e
AMPERTEC
, empresas que utilizavam a plataforma da apelada através de operação conhecida como "
marketplace".

Diante disso, denota-se que não restou configurado o descumprimento da oferta pela empresa apelada, razão pela qual não há o que se falar em restituição de valores, muito menos em condenação em danos morais, devendo ser mantida integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC,
majoro
a condenação em sucumbência em 2% (dois por cento), totalizando o importe de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico da presente demanda,

mas suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)